Tribunal: TJSP
Processo: 1124586-59.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Apelação - Concessionária de veículos - Ação de obrigação de fazer e de indenização - Competência – Reconhecimento da competência desta Subseção, por ser o contrato referente a bens móveis.
Cerceamento ao direito de defesa – Inexistência - Autor que não cumpriu a determinação judicial de apresentar rol de testemunhas – Validade desta obrigação – Preclusão.
Autora que imputa à ré

Ementa:
Apelação - Concessionária de veículos - Ação de obrigação de fazer e de indenização - Competência – Reconhecimento da competência desta Subseção, por ser o contrato referente a bens móveis.
Cerceamento ao direito de defesa – Inexistência - Autor que não cumpriu a determinação judicial de apresentar rol de testemunhas – Validade desta obrigação – Preclusão.
Autora que imputa à ré descumprimento do contrato - Ré alegando não ter a apelante observado metas e demais obrigações - Documentos que indicam este fato.
Ausência de prova, por parte da autora, do fato imputado à requerida – Descumprimento de obrigação legal.
Honorário de Advogado - Considerando a ausência de maior complexidade bem como o valor da ação. Possibilidade de estabelecer a verba por equidade.
Apelo provido em parte.
Reconvenção - Manutenção da condenação.